Tribunal: STF
Processo: RE 1248768
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE. Indevida a correção monetária pela SELIC dos valores de prejuízo fiscal de IRPJ e de base negativa de CSLL, para efeito de dedução da base de cálculo de IRPJ e CSLL: a) por falta de previsão legal nesse sentido; b) por se tratar de um benefício fiscal, cuja aplicação deve observar estritamente o seu regramento legal e c) porque não se enquadra como tributo recolhido indevidamente ou a maior ou, ainda, recolhimento antecipado a gerar crédito a favor do contribuinte” (fl. 73, vol. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (fl. 97, vol. 3). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o art. 37, o inc. IX do art. 93, o § 1º do art. 145, o inc. II do art. 150, o inc. III do art. 153 e a al. c do inc. I do art. 155 da Constituição da República. 
    Salienta que, “ao analisar o Recurso de Apelação interposto pela Recorrente, o E. Tribunal a quo negou-lhe provimento por entender que o prejuízo fiscal do IRPJ e da base negativa da CSL é um benefício fiscal e não um crédito tributário” (fl. 119, vol. 3).
    Assevera que “a compensação do prejuízo fiscal do IRPJ e da base negativa da CSL é a forma efetiva de se encontrar o lucro real tributável pela pessoa jurídica, uma vez que a sua natureza jurídica é de um crédito tributário” (fl. 119, vol. 3).
    Alega que “a ausência de atualização do saldo de prejuízo fiscal de IRPJ e base negativa de CSL acumulados, tal como decidido pelo v. acórdão recorrido, ofende frontalmente os princípios constitucionais da igualdade, isonomia e capacidade contributiva, implicando, ainda, enriquecimento ilícito da União Federal” (fl. 122, vol. 3).
    Argumenta que, “ao negar a atualização, via SELIC, do crédito de prejuízo fiscal de IRPJ e base negativa de CSL da Recorrente, está o ente tributante, de forma direta, se locupletando indevidamente de valores pertencentes ao patrimônio do contribuinte, valores estes decorrentes da tributação de lucro fictício por parte do IRPJ e da CSL” (fl. 130, vol. 3).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “reformando-se o acórdão recorrido, tendo em vista a ofensa aos princípios constitucionais da igualdade, isonomia, capacidade contributiva, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento ilícito, garantidos nos arts. 5º, caput, 37, 145, § 1º, e 150, II, da Constituição Federal, bem como a ofensa à regra matriz do IRPJ e da CSL prevista nos arts. 153, III e 195, I ‘c’ da CF/88, e, por consequência, garantir o direito da Recorrente de atualizar, desde os 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda, os seus saldos de prejuízo fiscal e da base negativa de CSL acumulados pela SELIC” (fl. 131, vol. 3).
    3. Em 16.12.2019, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 1.063.187, Tema 965 (e-doc. 6). 
    Em 7.2.2020, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Quarta Região determinou o retorno deste recurso ao Supremo Tribunal Federal com o seguinte fundamento:
    “Peticiona o autor (evento 57 - PET1). Alega que o Tema 962 (RE nº 1.063.187) não tem similaridade com a matéria dos autos, que versa sobre a garantia do direito de atualizar, desde os 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda, os seus saldos de prejuízo fiscal e da base negativa de CSL acumulados pela SELIC. Diz que como os autos encontram-se neste Regional não tem como peticionar junto do STF. Considerando que o pedido é dirigido ao Pretório Excelso, entendo pela devolução do feito para apreciação pelo órgão competente, caso assim entenda cabível. Devolvam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, com as cautelas de estilo” (e-doc. 13).
    4. Em 18.2.2020 o recurso veio a este Supremo Tribunal, conclusos os autos em 30.3.2020.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    7. O Tribunal de origem assentou:
     “Compreende a presente lide a possibilidade de os valores correspondentes a prejuízo fiscal de IRPJ e à base negativa de CSLL serem corrigidos pela SELIC, para efeito de serem aproveitados para redução do lucro real, base de cálculo para apuração de IRPJ e CSLL. 
    O aproveitamento de prejuízo fiscal de IRPJ e de base negativa de CSLL de exercícios anteriores está, atualmente, disciplinado nas Leis 8981/95 e 9.065/95 (…)
    Em primeiro lugar, anoto que a constitucionalidade da Lei nº 8.981, resultante da conversão da Medida Provisória 812/94 e posteriormente modificada pela Lei nº 9.065/95, em face dos arts. 5º, I e XXXVI, 145, 148, 150, II e III, a, e 195, § 6º, da Constituição Federal, é matéria reiteradamente apreciada pelos Tribunais pátrios, encontrando-se já pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio (…)
    Assim, tenho que a limitação de trinta por cento do lucro líquido ajustado, para a compensação de prejuízos fiscais, no tocante ao Imposto de Renda e à base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro (Lei nº 8.981/95), não viola o conceito de renda e lucro (arts. 43, 44 e 110 do CTN, arts. 153, III, e 195, I, da CF) nem os princípios da legalidade ou tipicidade (art. 150, I, da CF), do direito adquirido e da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF). Isto porque não modifica o fato gerador ou a base de cálculo dos tributos, restando preservadas as noções de acréscimo patrimonial auferido ao longo de dado período, aliado à disponibilidade econômica ou jurídica, referindo-se, os prejuízos fiscais acumulados, a exercícios anteriores. 
    Ou seja, a Lei 8.981/95 não proibiu a compensação dos prejuízos, nem modificou ou instituiu contribuição ou tributo, mas apenas limitou o benefício. Não há falar, outrossim, em configuração de empréstimo compulsório (art. 148 da CF), porquanto não extinguiu o direito do contribuinte, tendo apenas disciplinado a forma de se fazer a compensação. 
    Quanto à atualização dos valores correspondentes ao prejuízo fiscal e base negativa de exercícios anteriores ao exercício em que se pretende aproveitá-los, tenho que tal procedimento não seja possível. 
    Primeiro, porque não há qualquer dispositivo que fundamente a atualização. Em outras palavras, não há determinação legal dizendo que se deve corrigir tais valores. Nem a Lei 8.981/95 e nem a Lei 9.065/65 contemplam essa possibilidade. 
    Por outro lado, trata-se de uma benesse de natureza fiscal, onde é admitida a exclusão de uma parcela do que, originariamente, seria a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Nesses termos, sua aplicação deve se dar nos exatos termos em que disciplinada pela Lei. 
    Por derradeiro, não se trata nem mesmo de um crédito, propriamente. Isso porque prejuízo fiscal de IRPJ e base negativa de CSLL correspondem a valores que não foram tributados. Ou seja, não devem ser compreendidos no conceito de tributo recolhido indevidamente ou a maior e nem de recolhimento antecipado a gerar crédito a favor do contribuinte. 
    Aponto precedentes do STF e do STJ que, embora digam respeito à questão da limitação em 30% da base de cálculo de IRPJ e CSLL a ser afastada, deixa claro que o aproveitamento de prejuízos fiscais e bases negativas de exercícios anteriores é um benefício fiscal, ou uma benesse, podendo dele usufruir o contribuinte nos exatos termos em que disciplinado” (fls. 68-70, vol. 3).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a incidência ou não da correção monetária sobre o crédito de prejuízo fiscal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da base negativa da Contribuição Sobre o Lucro Líquido em demonstrações financeiras depende do reexame de legislação infraconstitucional e assentou que não cabe ao Poder Judiciário fixar índices de correção monetária pela ausência de disposição legal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IRPJ E CSLL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que a controvérsia a respeito da incidência ou não da correção monetária sobre o crédito de prejuízo fiscal do IPRJ e da base negativa da CSLL em demonstrações financeiras depende do reexame de legislação infraconstitucional. 2. Não cabe ao Judiciário fixar índices de correção monetária diante da ausência de disposição legal, notadamente em razão da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 557, § 2°, do CPC/1973 ” (AI n. 855.859-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Demonstrações financeiras. Saldos de prejuízos fiscais do IRPJ e das bases negativas da CSLL. Natureza de benefício fiscal. Correção monetária. Revogação. Questão infraconstitucional. Ausência de previsão legal. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Precedentes da Corte. 1. A questão alusiva à revogação da correção monetária pelo art. 4º da Lei nº 9.249/95 repousa na esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 2. Nos julgamentos do RE nº 344.994/PR e do RE nº 545.308/SP, o Tribunal concluiu que a dedução de prejuízos de exercícios anteriores da base de cálculo do IRPJ e a compensação das bases negativas da CSLL constituem favores fiscais. 3. Impossibilidade de atualização monetária do saldo a ser compensado em períodos futuros, por ausência de previsão legal. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 807.062-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Saldos de prejuízos fiscais do IRPJ e das bases negativas da CSLL. Natureza de benefício fiscal. Correção monetária. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Precedentes da Corte. 1. Nos julgamentos do RE nº 344.994/PR e do RE nº 545.308/SP, o Tribunal concluiu que a dedução de prejuízos de exercícios anteriores da base de cálculo do IRPJ e a compensação das bases negativas da CSLL constituem favores fiscais. 2. Impossibilidade de atualização monetária do saldo a ser compensado em períodos futuros, por ausência de previsão legal. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 717.886-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.2.2014).
    Em processo análogo à espécie vertente, confira-se também a decisão monocrática transitada em julgado proferida no Recurso Extraordinário n. 1.248.767, de minha relatoria, DJe 18.2.2020.
    8. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo:
     “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora